Tribunal: TJES
Processo: 5004141-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004141-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIOMAR MEDEIROS MENEZES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso anteriormente apresentado. O ente público alega a existência de omissão no acórdão quanto à interpretação de documento referente ao credenciamento de cursos de matemática no MEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a existência, ou não, de omissão no acórdão recorrido quanto à análise de documento que comprova o credenciamento de instituição educacional junto ao MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante não configura omissão, mas sim a tentativa de rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida pelo colegiado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios específicos, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão embargado examinou o documento questionado e concluiu pela regularidade do credenciamento da instituição educacional no MEC, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID
7262812
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto
em face de

ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
.

Nas razões recursais de ID
7325506
, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vício de omissão, pois “
evidente o erro de interpretação do ‘(...) carimbo acostado na fl. 2 do documento acostado ao ID 5229956’
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superada a omissão “para que o acórdão aponte nos ID’s 5229956 e 5229944 o ato ilegal de credenciamento dos cursos de matemática no MEC”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

Em análise da documentação acostada pelo então impetrante, distintamente do alegado pelo ente público estadual, verifica-se que
foi devidamente apresentado documento que evidencia o credenciamento da FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ) no MEC,
consoante carimbo acostado na fl. 2 do documento acostado ao ID 5229956.

Ademais, consoante bem salientado pelo Parquet, o ato de cessação do contrato de trabalho do impetrante constitui conduta desarrazoada da administração pública considerando-se ainda que o impetrante foi devidamente classificado e já se encontrava no exercício do cargo há mais de 02 (dois) meses (e mais de 08 anos no magistério público estadual).

Assim,
inexistente a alegada irregularidade
que ocasionaria a cessação do contrato de trabalho do então impetrante, ora apelado, deve ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.